Tribunal: TJDFT
Processo: 0736667-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. ALERTA FRAUDULENTO DE VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA DA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DE ESTELIONATÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas, não é absoluta, podendo ser afastada na hipótese em que estiver demonstrada, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a consumidora forneceu seus dados pessoais aos fraudadores, bem como seguiu todos os procedimentos informados por eles e, ainda, transferiu espontaneamente valores para conta bancária de terceiro sem a observância dos deveres de cuidado inerentes a essa operação, sendo, portanto, a única responsável pela concretização do golpe praticado pelos estelionatários.
3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços disponibilizados pela instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria vítima quem realizou as transações que ensejaram o seu prejuízo financeiro.
4. Recurso de apelação desprovido.